Tribunal: TJDFT
Processo: 0705826-97.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0705826-97.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERTEC AUTOMOTIVA RECORRIDO: EWERTON ARAUJO PEREIRA JUNIOR DECISÃO A recorrida requer manifestação judicial quanto aos honorários advocatícios fixados. No caso, o juízo de origem nomeou advogado dativo para fins de apresentação de contrarrazões. O recurso não foi conhecido e o recorrente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), arbitrados em 10% do valor da condenação. Os honorários sucumbenciais arbitrados no acórdão não se confundem com os honorários do advogado dativo, de forma que o defensor dativo faz jus aos honorários fixados em R$500,00, nos termos da decisão de ID 68916975, sem prejuízo dos honorários sucumbenciais arbitrados na decisão que não conheceu o recurso. Prestados os esclarecimentos necessários e observadas as formalidades legais, retornem à origem. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006